Tribunal: TJMT
Processo: 1026063-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026063-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), PATRICIA LEMES BIZO - CPF: 325.961.238-60 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RODRIGO WEDER LANA CASUPA - CPF: 061.313.271-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - MULTA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - EXORBITÂNCIA CLARAMENTE DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso se mostre exorbitante a multa, é necessária sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito (AgRg no Ag no. 1.257.122/SP)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n°. 1026063-67.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente “
para determinar que a ré: (i) SUSPENDA a cobrança da dívida exposta ao ID n.o 40420716; EXCLUA o nome do (a) autor (a) nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, relativamente ao débito informado ao ID n.o 40420716, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.00,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, “caput”, do NCPC”
.

O agravante alega que a multa fixada é excessiva, desnecessária e deve ser afastada.

Aduz que, em situações como a destes autos, o entendimento é pela expedição de ofício diretamente ao órgão competente, por ser medida mais efetiva e menos gravosa.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 70181973).

Contraminuta no ID no. 75017977.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Há tempos o STJ admite a minoração da multa diária, visto que não implica em ofensa à coisa julgada. Caso se torne exorbitante, faz-se necessária sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito.

Nestes autos, é imperioso reduzir o valor fixado (R$500,00 diários) pois está desproporcional à obrigação imposta e a superaria fácil e rapidamente.

A multa não pode ser confundida com indenização por eventuais perdas e danos sofridos pelo agravado durante o período de renitência. Esse instituto de direito processual serve unicamente para pressionar o devedor ao adimplemento célere da dívida.

Se assim não ocorrer, é possível sua execução, porém ela não pode, como já mencionado, suplantar a expressão monetária da própria obrigação eventualmente descumprida, pois seria incompatível com seu caráter instrumental.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)

TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar
(...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(AI no. 1613293-3, 17a Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017, sem grifos no original).

PROCESSUAL CIVIL. (...) OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. (...)
VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE
. I.
É possível a redução das astreintes, sem importar em ofensa à coisa julgada, fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
. II.
O objetivo das astreintes é o cumprimento do decisum e não o enriquecimento da parte
. (...)
(AgRg no Ag no. 1.257.122/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, DJe de 17.9.2010, sem grifos no original).

Não procede, porém, a afirmação do agravante de que é atribuição do juízo da causa determinar diretamente ao órgão mantenedor do cadastro restritivo o seu cancelamento.

A seleção entre providências mandamentais, coercitivas, indutivas ou executórias é discricionariedade do julgador, que só deve ser valer das medidas mais gravosas e intervir apenas quando soluções equivalentes e menos dispendiosas ao Estado se mostrarem ineficazes.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reduzir a multa diária de R$500,00 para R$250,00 em caso de inobservância da ordem judicial. No mais, mantenho a decisão impugnada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021